Tribunal: STF
Processo: ARE 1549800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS VARIÁVEL. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATORIA ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. LIQUIDEZ DAS CDAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO.



    A) APELO DA EMBARGANTE:



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR:



    1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA



    Hipótese em que houve o indeferimento da prova pericial por intermédio de decisão interlocutória contra a qual não foi interposto tempestivo e adequado recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Preclusão. Preliminar rejeitada.



    1.2. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DA AÇÃO ANULATORIA



    A conveniência do julgamento simultâneo deve ser feita caso a caso, tendo em vista a matéria controvertida em ambas as ações, a fim de evitar decisões conflitantes. Visualizada a hipótese de litispendência parcial entre as ações, a posterior apreciação da ação anulatória em separado não induz à ocorrência de nulidade da sentença, notadamente porque os embargos possuem objeto mais amplo, tendo sido apreciadas na sentença recorrida as matérias que não constam na ação anulatória, quais sejam, a decadência e a iliquidez dos títulos.



    2. MÉRITO:



    2.1. LITISPENDÊNCIA



    A reprodução, em de sede de embargos à execução fiscal, pedido anteriormente deduzido em ação anulatória, ainda pendente, configura litispendência, a ensejar a extinção dos embargos sem resolução do mérito. Precedentes do E. STJ. Manutenção da sentença de extinção parcial, pelo reconhecimento da litispendência (art. 485, inc. V, do CPC).



    2.2. ILIQUIDEZ DAS CDAS



    Sob o subtítulo de iliquidez das CDAs, tenciona a embargante, em verdade, a declaração de nulidade do arbitramento de receitas levado a efeito pelo fisco municipal. Tese essa já afirmada quando do ajuizamento da ação anulatória. O fato de o valor executado encontrar-se suscetível à eventual alteração em razão do resultado do julgamento da ação anulatória, não retira dos títulos executivos a certeza, liquidez e exigibilidade. Na hipótese de procedência (parcial ou total) final do julgamento da ação anulatória, haverá tão somente a readequação ou a extinção dos valores da execução.



    2.3. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR



    Tendo a contribuinte adotado conduta que descaracteriza o lançamento por homologação, uma vez que não houve o recolhimento do ISS no período objeto da exação, o termo inicial do prazo decadencial submete-se à regra prevista para o lançamento de ofício, na forma do art. 173, inc. I, do CTN.



    2.4. NULIDADE DO ARBITRAMENTO, BITRIBUTAÇÃO E CONVALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS PREVISTA NA LC 147/2014



    Em face do reconhecimento da litispendência, resta prejudicada a análise das matérias relativas à nulidade do arbitramento de receitas, à bitributação e à convalidação dos pagamentos feitos ao Estado do Rio Grande do Sul à título de ICMS, nos períodos autuados pelo município, as quais serão analisadas pelo juízo de origem por ocasião do julgamento da ação anulatória.



    B) APELO DO EMBARGADO:



    Hipótese de preclusão temporal, visto que o embargado não apresentou recurso da decisão que recebeu os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo. Embora o juízo de origem tenha acolhido os embargos de declaração opostos após a sentença, os quais versaram sobre tal ponto, em baila realidade não se mostra cabível trazer à a matéria após efeito 02 (dois) anos pois do o deferimento do suspensivo, embargado deveria ter interposto, na ocasião do pronunciamento judicial, o recurso de agravo de instrumento.



    REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 155, §2º, IX, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente